Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por pessoa jurídica contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança de cheque, em razão de a parte autora não ter demonstrado a existência de relação jurídica que ensejou a emissão do título. A apelante alega que houve cerceamento do direito de defesa ao indeferir o pedido de expedição de ofício ao banco sacado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não expedição de ofício ao banco sacado para apresentação do contrato social da empresa requerida, e se a prova solicitada era necessária para o deslinde da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias, conforme art. 370, p.u., do CPC.
4. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial por falta de comprovação da relação jurídica subjacente ao título de crédito e não pela ausência de produção de prova pericial ou pela falta de autenticidade da assinatura.
5. A expedição de ofício ao banco sacado para apresentação do contrato social não resolveria a primeira controvérsia, que é a demonstração da causa debendi.
6. A parte autora não comprovou a causa debendi, conforme exigido pelo art. 62 da L. 7.357/85, sendo imprescindível a demonstração da relação causal na ação de cobrança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação da causa debendi na ação de cobrança de cheque prescrito impede o acolhimento do pedido inicial, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada desnecessária pelo juiz”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I, art. 370, p.u., art. 373; L. 7.357/85, art. 62.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1793894, 07097069520228070010, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 29.11.2023, p. 14.12.2023.